Tribunal: TJBA
Processo: 0132032-73.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0132032-73.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: REVENDEDORA DE GAS LITORAL NORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução por prescrição intercorrente nas hipóteses regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permaneceu inerte, sem providências mínimas para o andamento do feito.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973, com termo inicial após o prazo de suspensão do processo ou após um ano sem localização do devedor, nos termos do art. 202, p.u., do CC/2002.
No caso, a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao prescricional, não tendo promovido diligências efetivas para citação da devedora, sendo legítima a extinção da execução.
A intimação pessoal não é imprescindível para a fluência do prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material. 2. A fluência do prazo de prescrição independe de intimação pessoal do exequente, exigindo-se apenas a observância ao contraditório.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0132032-73.2008.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

e, como Apelada,

REVENDEDORA DE GAS LITORAL NORTE LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA